Tribunal: TJBA
Processo: 8006601-19.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006601-19.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JUCILENE DOS SANTOS PAULO

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE VERBA DECORRENTE DO FUNDEF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para restituição dos valores de Imposto de Renda retidos sobre parcelas recebidas em razão de repasses do FUNDEF, com fundamento na Lei n.º 14.325/2022.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) saber se os valores pagos a título de abono do FUNDEF possuem natureza indenizatória ou remuneratória para fins de incidência do Imposto de Renda; e (ii) verificar se a base de cálculo da retenção deve observar o regime de competência, com tributação mensal dos valores, mesmo quando pagos acumuladamente.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n.º 14.325/2022 atribuiu caráter indenizatório às parcelas do FUNDEF, mas tal qualificação não impede a análise da real natureza da verba, que no caso gerou acréscimo patrimonial, atraindo a incidência do imposto, nos termos do art. 43 do CTN.

4. A análise da natureza da verba não se limita à nomenclatura legal, devendo considerar sua efetiva função e impacto financeiro, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5.
A cobrança do IR deve observar a sistemática prevista no art. 12-A da Lei n.º 7.713/1988, com base na tributação mês a mês (regime de competência), e não sobre o montante global recebido de forma acumulada, sob pena de retenção indevida e necessidade de restituição proporcional.

6.
Ainda que o pedido formulado pela autora tenha sido pela anulação total da cobrança, é juridicamente admissível a concessão da restituição proporcional d
e eventuais
valores retidos a maior, por se tratar de pedido implícito, nos termos do art. 322, § 2.º, do CPC, aplicando-se o princípio hermenêutico de que
quem pode o mais, pode o menos
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
, para reconhecer a incidência do Imposto de Renda sobre os valores recebidos a título de FUNDEF, com observância do regime de competência, devendo o Município restituir eventuais valores retidos a maior.

Tese de julgamento
: “1. Os valores recebidos por servidores públicos a título de abono decorrente do FUNDEF possuem natureza remuneratória quando resultam em acréscimo patrimonial. 2. A incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente deve observar o regime de competência, com tributação individual por mês de referência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 14.325/2022, art. 47-A; CTN, art. 43; Lei nº 7.713/1988, art. 12-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 614.406/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 23.10.2014; STJ, REsp 1.118.429/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 24.03.2010; TJCE, ApCiv 0050217-06.2020.8.06.0163, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 19.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8006601-19.2024.8.05.0004, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e, como apelado
JUCILENE DOS SANTOS PAULO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22